Tribunal: TJBA
Processo: 0106456-44.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106456-44.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: ANANIAS NUNES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (INEMA) contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 4.537,49, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor da causa e da ausência de comprovação de prévias medidas administrativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a sentença que extingue execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia manifestação da parte exequente, viola o princípio do contraditório e configura decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contraditório, em sua dimensão substancial, exige que as partes tenham oportunidade de influenciar a formação do convencimento judicial, vedando decisões fundadas em fundamentos não previamente debatidos. 4. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado manifestação prévia das partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 5. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ pressupõe a possibilidade de adoção de providências pela Fazenda Pública, inclusive suspensão do feito para regularização, o que demanda prévia intimação. 6. A extinção da execução fiscal sem oportunizar manifestação do ente exequente configura decisão surpresa e caracteriza erro de procedimento, ensejando nulidade processual. 7. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica a análise das demais teses recursais, que devem ser apreciadas após a reabertura do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação nº 0792832-66.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0106456-44.2009.8.05.0001, em que figura como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelado ANANIAS NUNES DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça